Tribunal: TJDFT
Processo: 0726614-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726614-34.2020.8.07.0000 Agravante(s) CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING Agravado(s) PONTO CULTURAL FEIRAS E EVENTOS - EIRELI Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Pátio Brasil Shopping contra decisão proferida pelo i. juiz da 23a Vara Cível de Brasília (Id 18101295, p. 2-3, do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento (cobrança de aluguel) proposta pelo ora agravante em desfavor de Ponto Cultural Feiras e Eventos - EIRELI (n. 0716882-26.2020.8.07.0001), determinou o cumprimento de emenda à petição inicial, para que o autor providencie o cadastro no PJe, na forma dos arts. 246, § 1o, do Código de Processo Civil c/c art. 2o da Portaria GC 160/2017 deste Tribunal, no prazo derradeiro de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto processual. Na origem (Id 64753243 do processo de referência), o autor/agravante propôs ação de cobrança de aluguel em desfavor da ré/agravada, objetivando o recebimento do valor de R$ 21.856,35 (vinte e um mil oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos). Em razões recursais (Id 18101291), o autor sustenta, preliminarmente, o cabimento do presente recurso, que afirma encontrar fundamento no art. 1.015, II (mérito do processo), do CPC ou, ainda, no tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, que “sedimentou a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/15, pela seguinte tese firmada “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Na questão de fundo, o autor alega, em suma, que não pode ser obrigado a se cadastrar no PJe, em vista de atender aos comandos normativos constantes dos arts. 246, §1o e §2o do CPC/15, e das Portarias GC 160/2017 e GC 140/2018 do Tribunal. Sustenta que deve ser comunicado pelo DJe acerca das intimações/citações nos processos em que participa, porque a sua natureza jurídica é de ente despersonalizado (condomínio pro indiviso), de modo que a ele não se aplicam as referidas disposições normativas, mas sim às empresas, públicas e privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte. Assevera não acompanharem os advogados contratados para promover a demanda a que se refere este recurso todas as ações judiciais de seu interesse, para realçar a dificuldade em efetivar o cadastramento determinado na ordem de emenda. De acordo com o autor, está atendido o requisito legal pertinente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ancorado no fato de que o não cumprimento da determinação de emenda, pela segunda vez ordenada, terá por consequência a extinção do feito, devido à ausência de pressuposto processual, a despeito de não se lhe aplicar essa exigência, pois importará prejuízo ao direito de cobrança exercido. Aduz também se fazer presente o requisito atinente à probabilidade de provimento do recurso. Afirma se aferir à vista das próprias razões que animaram a sua interposição, isto é, as referidas normas adotadas como fundamento para determinar a emenda não se aplicam a condomínio (pro indiviso), o que impede a própria determinação de emenda. Pontua, ainda, que, acaso cumprida a segunda determinação de emenda à inicial, haverá prejuízo a outros advogados que patrocinam seus interesses, haja vista que não possui departamento jurídico próprio, nem mesmo estrutura mínima apta a gerir (monitorar) o sistema (PJe). Assim, requer a antecipação da tutela recursal para o fim de determinar ao juízo que receba a petição inicial, independentemente do referido cadastro, com vistas a viabilizar o regular desenvolvimento do processo. Por fim, pede, no mérito, o provimento do recurso, a fim de confirmar a antecipação da tutela recursal com a consequente reforma da decisão agravada. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 18101292 e 18101292). É o relato do necessário. Decido. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Não há, no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil[1], previsão de cabimento de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina à parte que emende a petição inicial. No caso concreto, o ato judicial que determinou a emenda da petição inicial (Id 66825299 do processo de referência) tem natureza de despacho de mero expediente, porque se restringiu a limitar a adoção de providência mediante impulso processual com assinalação de prazo para o fazer e indicação da consequência, em caso de não atendimento. O entendimento majoritário acerca da compreensão jurídica do pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial é de que se trata de mero ato de impulsionamento do processo sem conteúdo decisório; isto é, não possui aptidão para afetar a esfera jurídica subjetiva da parte no processo. Concretamente, o ato atacado não tem cunho decisório, pois apenas determina que o autor, ora agravante, emende a petição inicial, para realizar o cadastro eletrônico dele no sistema do PJe, a fim de viabilizar a comunicação eletrônica dos atos processuais, demanda específica do processo judicial eletrônico. Ausente conteúdo decisório no pronunciamento judicial apontado, mister reconhecer se trata de despacho, impassível de ser atacado por recurso, conforme a disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil[2]. Prejuízo irreparável nenhum haverá para o agravante. Caso a petição inicial seja indeferida pelo não atendimento ao despacho emanado do juízo de origem, contra o qual se insurge, caber-lhe-á valer-se do instrumento recursal próprio e adequado. Sobre a matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento, adiante resumido na ementa transcrita: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Somente em situações excepcionais, é possível a impugnação do despacho de emenda à petição inicial, devendo, em casos tais, analisar se a determinação do magistrado subverte ou não a legislação processual em vigor, de maneira a causar evidente gravame à parte. (...) (AgInt no REsp 1486179/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 07/10/2016) Em sentido conforme, esta e. 1a Turma Cível tem o seguinte posicionamento acerca da questão concernente ao descabimento de agravo de instrumento para atacar despacho de emenda à petição inicial: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento:11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE NSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO DESPROVIDA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integrem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. 2. Nos termos do art. 1.015, inc. II, do CPC, são recorríveis por agravo de instrumento as decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo, a exemplo da decisão de julgamento antecipado parcial do mérito, prevista no art. 356, § 5o, do mesmo diploma legal. O caso dos autos não se enquadra nessa situação, pois, a decisão agravada não decide qualquer questão processual, nem se imiscui no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. 3. O chamamento ao processo é modalidade de intervenção de terceiros que somente pode ser requerida pelo réu no ato da contestação, em situações nas quais é verificada corresponsabilidade no cumprimento da obrigação. Não se aplica no presente feito, em que sequer houve a citação da parte contrária. 4. A determinação de inclusão de litisconsorte no polo passivo não se confunde com decisão que determina a exclusão de litisconsorte (art. 1.015, inc. VII, do CPC), ou com decisão que rejeita o pedido de limitação do litisconsórcio (art. 1.015, inc. VIII, do CPC). 5. A decisão que determina a emenda à petição inicial é desprovida de conteúdo decisório e se trata de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual. Nesse sentido, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 6. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1093383, 07174140820178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 7/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Portanto, diante da compreensão predominante da matéria sobre o conteúdo de simples impulso processual do despacho de emenda à petição inicial, é possível concluir ser manifestamente inadmissível o agravo de instrumento, porque utilizado fora das hipóteses taxativas de cabimento estabelecidas pelos incisos e parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em arremate, impõe-se o registro de que melhor sorte não assiste o autor quanto ao enquadramento legal apontado, no sentido de que o cabimento do recurso se conforma à hipótese do inciso II do citado art. 1.015[3], do CPC, pois, a forma de comunicação dos atos processuais não se associa ao mérito da ação de cobrança de aluguel. De igual modo, de acordo com o melhor entendimento, a taxatividade mitigada não encerra modelo processual a ser utilizado para permitir a interpretação extensiva em hipóteses nas quais o legislador não quis autorizar o manejo do recurso, cujo silêncio (eloquente) do emissor dessa mesma norma há de ser compreendido e assimilado como obstáculo à ampliação daquilo que se pretendeu restringir. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com amparo no art. 87, III, do RITJDFT[4] c/c o art. 932, III, do CPC[5], diante da manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [3] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [5] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;